Tribunal: STF
Processo: Rcl 15551
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR JUIZ FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, INC. I, AL. R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as ações contra os atos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no desempenho de sua atividade-fim. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.